Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708119-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS AGRAVADO: REINALDO FERREIRA VIEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Em petição de ID 24262503, o condomínio agravante interpõe agravo interno, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Alternativamente, caso seja permitida a venda do imóvel, requer que o valor obtido com a transação seja depositado em juízo ou, então, caso o réu queira utilizar este valor para a compra de outro imóvel, que este fique gravado com indisponibilidade até o julgamento final do processo. Sem razão. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, uma vez que, se nesta fase processual não há como concluir que o agravado deva responder pelo débito apontado, também não se justifica o bloqueio de eventual produto da venda do imóvel por ele anunciado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator